Tribunal: CARF
Processo: 11634.720438/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720438/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
MARCELO EDUARDO BONILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com processo
administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e
precede a formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia
com a impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido
processo legal, em sentido estrito, contraditório e ampla defesa são próprias do
processo administrativo fiscal. Estando o lançamento amparado por farta
documentação e tendo o mesmo descrito com clareza, precisão e de acordo
com as formalidades legais, as infrações imputadas ao contribuinte, não há se
falar em cerceamento de defesa a impor a nulidade do feito.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
EXCLUSÃO DO SIMPLES POR ATO DECLARATÓRIO. RECEITA
BRUTA
AUFERIDA
ACIMA
DO
LIMITE
SUPERIOR
PARA
PERMANÊNCIA NESSE REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Apurada receita bruta acima do limite legal no ano-calendário, o contribuinte
será excluído da sistemática do Simples por ato declaratório, com efeito a partir
do 1o dia do ano-calendário seguinte ao da ocorrência da infração.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA. NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos
da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720438/2013-09
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 508/510) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(SP) de fls. 492/504, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos Autos de Infração, lavrados em 13/08/2013, abaixo relacionados, referentes ao
período de 01/2010 a 12/2012, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 40/51):
(i)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.001.981-1, no montante de R$
1.138.378,20, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, denominadas contribuições
patronais, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais (fls. 03/20) e
(ii)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.001.982-0, no montante de R$
445.086,37, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuições
destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
arrecadadas pela Receita Federal do Brasil (fls. 21/39);
Abaixo segue reprodução do “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo” (fl. 02):
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 493/495):
Em decorrência da Auditoria Fiscal iniciada conforme retrata o Termo de Início de
Procedimento Fiscal, fls. 57/58, datado de 21/12/2011 e recebido na mesma data
pelo Contribuinte (ciência no próprio Termo, fls. 58), foram lavrados em
face do Sujeito Passivo acima identificado os quatro Autos de Infração que
compõe o presente processo, a saber:
1.1. Auto de Infração Debcad no 51.001.981-1, vide fls. 03/20, onde foram
apurados valores referentes às contribuições devidas pela empresa à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados e contribuintes individuais, no período de 01/01/2010 a 30/09/2012,
quais sejam: a contribuição devida ao FPAS (quota patronal), a contribuição
devida para o financiamento dos benefícios concedidos
em
decorrência
de
incapacidade laborativa. O montante do débito corresponde a R$ 1.138.378,20,
consolidado em 13/08/2013.
1.2. Auto de Infração Debcad no 51.001.982-0, vide fls. 21/37, com a
apuração das contribuições devidas a Terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, no período de 01/01/2010 a 30/09/2012, com o débito de
R$ 445.086,37, consolidado em 13/08/2013.
1.3. O Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo,
contendo a totalização dos valores devidos relacionados à Contribuição
Previdenciária Empresa e aquelas destinadas a Outras Entidades e Fundos está
juntado às fls. 02.
1.4. O Relatório Fiscal, fls. 40/51, comum aos dois Autos de Infração,
descreve que o Contribuinte esteve enquadrado no Simples Nacional e foi
excluída pelo Ato declaratório Executivo – ADE no 004 de 08/08/2013, com
efeitos
retroativos a 01/01/2010 e,
assim, retornou à condição de contribuinte
geral das contribuições previdenciárias e daquelas destinadas aos Terceiros.
1.5. O referido Relatório esclarece que os fatos geradores apurados e
lançados referem-se aos salários de contribuição dos empregados e contribuintes
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

individuais, declarados nas GFIP como se a empresa fosse integrante do
regime especial do Simples Nacional e, assim, não declaradas – nem
recolhidas – as contribuições patronais e aquelas
destinadas aos Terceiros e
arrecadadas pela Receita. Em adição, consta quadro com os dados
informados
pela empresa em GFIP como sendo do Simples Nacional, período 01/2010 a
09/2012.
1.6. Ainda, informado no referido Relatório as alíquotas aplicadas e os
créditos considerados os valores discriminados na Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN) como devidos ao INSS, do período relativo a 01/2010
a 12/2012, inclusive 13o salário que foram deduzidos do montante devido de
contribuições lançadas no Auto de Infração relativo às contribuições
patronais,
conforme
Relatório
de
Apropriação
de
Documentos
Apresentados (RADA), juntado aos autos.
1.7. Além disso, relacionados os documentos analisados durante o
procedimento que serviram de base para o lançamento e os anexos que integram os
Autos de Infração, devidamente detalhados quanto ao respectivo conteúdo.
Quanto aos anexos, destacam-se os Discriminativos do Débito – DD (fls.
04/11 e 22/28); o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
RADA (fls. 12/18 e 29/35); os relatórios de Fundamentos Legais do Débito
– FLD (fls. 19/20 e 36/37); o Relatório de documentos Apresentados –
RDA (fls. 53/54); o Relatório de Vínculos (fls. 52) e o Termo de Encerramento
de Procedimento Fiscal –TEPF, fls. 56.
1.8. Tendo em vista o quanto apurado, informado que foi formalizada a
Representação Fiscal para Fins Penais, pois configurado, em tese, os crimes
previstos no art. 337A, III do Código Penal e art. 1o, I da Lei no 8.137/90.
1.9. Além dos Autos de Infração e anexos, do Relatório Fiscal (fls. 40/51) acima
sumariado, do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 57/58) e do
mencionado Ato Declaratório Executivo no 04 de 08/08/2013 (fls. 460) que
excluiu a Interessada do Simples Nacional, o processo foi instruído com os
seguintes documentos:
1.9.1. Termos de Intimação: no 01, datado de 13/11/2012, recebido em
20/11/2012 (fls. 59/60); no 02, datado de 21/12/2012, recebido em 02/01/2013 (fls.
61/2); no 03, datado de 09/04/2013, recebido em 15/04/2013; no 04, datado
de 13/06/2013 e recebido em 18/06/2013 (fls. 68/70).
1.9.2. Respostas da Fiscalizada em 25/06/2013 e 28/06/2013 (fls. 71 e 72)
informando que não encontrou os arquivos e documentos solicitados pela Autorida
de Fiscal.
1.9.3. Requerimento
de Empresário
inscrição
e alteração
do empresário
na Junta Comercial do Paraná (fls. 75/76) e comprovante de inscrição e de situação
cadastral – CNPJ (fls. 78)
1.9.4. Recibo de entrega de arquivos digitais (fls. 79/86).
1.9.5. Telas do sistema informatizado GFIP WEB contendo informações
das GFIP apresentadas ao Fisco no período de 01/2008 a 13/2012 (fls. 87/393).
1.9.6. Extratos de apuração mensal do Simples Nacional referentes ao
período de 02/2010 a 09/2012 (fls. 394/459).
1.10. Quanto à exclusão do Simples Nacional, de acordo com o Ato
Declaratório Executivo no 04 de 08/08/2013 (fls. 460), retroativa a partir de
01/01/2010, teve
como fundamentação legal a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 3o, II e § 9o, c/c art. 29, I e § 3o da LC no 123/2006 e art. 75 da Resolução
CGSN no 94 de 29/11/2011 e, quanto aos efeitos, art. 31 da LC no 123/2006 e
art. 76 da Resolução CGSN no 94/2011.
(...)
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 20/08/2013 (AR de fl. 463) e
apresentou impugnação (fls. 466/467), acompanhada de documentos (fls. 468/473), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 495/496):
(...)
1.11. A Interessada recebeu em 20/08/2013, pela via postal, o A.D.E. no
04/2013, os Autos de Infração do processo administrativo em debate e aqueles
lançados no processo no 11634.720439/201345, os respectivos arquivos digitais e
os termos de encerramento do procedimento fiscal (“AR” assinado em 20/08/2013,
fls. 463).
2. Tempestivamente o Contribuinte apresentou impugnação aos Autos de Infração
que compõe o presente processo Debcad no 51.001.9811 e Debcad no Debcad
no 51.001.9820, razões às fls. 466/467, acompanhada tão somente da cópia do Auto
de
Infração Debcad no 51.001.9820, do Requerimento de Empresário e seu RG, fls. 131 /
136. Argumenta, em síntese:
2.1. Alega que o Auditor Fiscal, por mera arbitrariedade e presunção excluiu a empresa
do Simples Nacional e não pela falta de recolhimento de tributos ou excesso de
faturamento o que poderia resultar em exclusão, “procedendo a retroatividade do regime
de 01/2009 a 09/2012, 11/2012 a 13/2012, e autuando como não recolhidos
em função de sua exclusão do regime”.
2.2. Reforça seus argumentos no sentido de que os Autos de Infração refletem a
arbitrariedade e presunção, foram emitidos conforme entendimento que
veementemente discorda e afirma não aceitar e que irá guerrear em instâncias
superiores, se necessário.
2.3. Acrescenta que o ato arbitrário de exclusão do Simples Nacional já
demonstra a intenção do Auditor Fiscal em retroagir sua fiscalização, notificando
o Contribuinte como se de outro regime tributário fosse a sua opção.
2.4. Neste sentido, articula que no Relatório Fiscal, ao tratar dos créditos considerados
foi
usado o termo “lançadas no Auto de Infração”, argumentando que é indevida
a
acusação de infração, já que a empresa estava enquadrada na legislação do Simples
Nacional
e cumpriu suas obrigações conforme determina a respectiva legislação
de
regência e, portanto, entende que nunca houve infração.
2.5. Afirma que nos Fundamentos Legais do Débito “emana um verdadeiro voraz
ato de a qualquer preço emergir um Auto de Infração” haja vista que nele
consta falta
de
pagamento, falta de declaração ou declaração inexata, que nunca houve,
tudo foi
declarado em conformidade com a legislação vigente do Simples Nacional,
evidenciando que autuação não tem amparo legal nem fundamento, acrescentando que o
Auditor Fiscal “autuou mas não comprovou, e tão somente por mera presunção o
que a lei não admite tal tipo de fiscalização.”
2.6. Em acréscimo, quanto ao Ato Declaratório Executivo no 04, também
alega que é
totalmente arbitrário, sem fundamento e emitido tão somente por presunção.
2.7. Destaca “a inconstitucionalidade da presunção absoluta do Ato do Senhor Fiscal”,
nada mais acrescentando.
2.8. Por fim, requer a nulidade dos Autos de Infração.
Da Decisão da DRJ

A 13a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 13 de fevereiro de 2014, no acórdão no
16-55.258 (fls. 492/504), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa reproduzida
abaixo (fls. 492/493):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MOTIVAÇÃO DETALHADA NA
REPRESENTAÇÃO FISCAL QUE PROPÔS A EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Tendo em vista o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional
decorrente da Representação Fiscal com proposta de exclusão do referido sistema, a
qual contém a descrição minuciosa das condutas incorridas pelo fiscalizado que
motivam e justificam a exclusão retroativa, considerando também que o Contribuinte
foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos durante o procedimento
fiscal e cientificado de todos os atos resultantes deste, inexiste nulidade.
DETERMINAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O tributo a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime
de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período base em questão.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RECOLHIMENTO.
A empresa está obrigada a recolher, no prazo legal, no mês seguinte ao da competência,
as suas próprias contribuições previdenciárias devidas, juntamente com as contribuições
que deve arrecadar de seus empregados e contribuintes individuais a seu serviço e
também as destinadas a outras Entidades (“Terceiros”) conforme seu enquadramento
no FPAS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2012
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 24/03/2014 (AR de fl.
507) e interpôs recurso voluntário em 25/04/2014 (fls. 508 /510), acompanhado de documentos
(fls. 511/544), com os argumentos sintetizados abaixo:
I – DOS FATOS
A Exclusão do Simples Nacional decorrente da Representação Fiscal RETROATIVA,
foi impugnada dentro dos prazos legais, art. 15 e 16 do Decreto 70.235/72, no entanto, a
digna autoridade julgadora indeferiu a Impugnação. afirmando consta falta de
pagamento, falta de declaração ou declaração inexata.
Afirma ainda a digna autoridade julgadora que as matéria não expressamente
questionadas presumem-se legítimas e não deverão ser objeto de análise. Alega ainda,
que revista do relatório, destaca-se que no presente caso o contribuinte foi excluído do
Simples Nacional em 08/2013, retroativamente a 1 de janeiro de 2010 e foram lavrados
os Autos de Infração Fiscal com o lançamento das contribuições sociais Terceiros,
ambos retroativos ao período de 01/2010 a 09/2012.
A decisão de Primeira Instância Administrativa não levou em consideração nas razões
de decidir, a eficácia dos princípios CONSTITUCIONAIS, onde avultam o direito ao
contraditório e ampla defesa, no âmbito do devido processo legal.
II- DO DIREITO.
II.1- PRELIMINAR.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

Inicialmente não houve momento algum falta de pagamento falta de apresentação de
declaração ou declaração inexata, tanto é verdade que ao entregar as documentações
para inicio o termo de fiscalização forma entregues e conferidas pelo senhor fiscal,
conforme se constata no próprio termo de fiscalização inclusos nos autos.
Ademais alega ainda que presume-se corno legítimas e não deverão ser objeto de
análise, ai Eméritos Julgadores impera o absurdo dos absurdos, presumir-se o
inexistente julgando por arbitrariedade que não é objeto de análise, ora isto é
inaceitável.
Em momento alam foi demonstrado e comprovado pelo Sr. Fiscal a falta de pagamento
ou de apresentação de declaração ou declaração inexatas, como se pode verificar nos
Autos.
Por derradeiro e por sua voraz vontade de emitir a Notificação, procede a exclusão do
Simples Nacional, retroativamente a 01/2010 a 09/2012, vinde desta forma a
retroatividade dar a origem a SUPOSTA infração fiscal sem qualquer prova efetiva, e
sim pelos simples fato de sua interpretação una.
II.2- MÉRITO.
Mais que provado se encontra o nosso direito de arguir a NULIDADE julgando
improcedente a referida Notificação, vez que, dentro dos próprios autos foi compensado
os valores recolhidos sem qualquer atraso, no REGIME DE SIMPLES NACIONAL,
vindo a suposta descaracterização referido regime por PRESUNÇÃO, por
ARBITRARIEDADE, pela clareza cristaliza e se ter descontado os valores recolhidos
oriundos por retroatividade com mudança do regime por decisão e vontade do senhor
fiscal sem qualquer amparo legal demonstrado nos termos de Notificação e sim tão
somente descritivos os valores autuados, isto é inaceitável.
III - A CONCLUSÃO.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
a RECORRENTE , Requer seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO conhecido e
provido. reformando-se a r. decisão de Primeira Instância, julgando-se
IMPROCEDENTE o AUTO DE INFRAÇÃO em objeto, e determinando-se seu
Arquivamento, com o consequente cancelamento do débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso apresentado, o contribuinte insurge-se alegando
que: (i) a exclusão do SIMPLES NACIONAL decorrente da Representação Fiscal retroativa foi
impugnada dentro do prazo legal; (ii) a autoridade julgadora indeferiu a impugnação sob o
fundamento de falta de pagamento, falta de declaração ou declaração inexata; (iii) nulidade da
notificação vez que dentro dos próprios autos foi compensado os valores recolhidos, sem
qualquer atraso no regime de SIMPLES NACIONAL, vindo a descaracterização do referido
regime por presunção e arbitrariedade do fiscal.
Do Processo de Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional –
Processo no 11634.720437/2013-56
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

Preliminarmente, de aduzir-se não ser procedente a alegação do Recorrente a
despeito de ter impugnado o Ato Declaratório Executivo no 004 de 08 de agosto de 2013,
conforme se depreende do despacho de fl. 490:
Trata-se o presente processo de Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples
Nacional, conforme fls. 02-10. Destarte, o Ato Declaratório Executivo no 004, de 08 de
agosto de 2013 (fl. 38), determinou a exclusão da interessada do regime tributário
favorecido com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010.De acordo com o despacho de
fl. 59, não houve manifestação contrária ao ato dentro do prazo legal, razão pela qual a
exclusão foi confirmada no sistema 'Entes Federativos', consoante se extrai da tela de fl.
60.Por fim, exaurida a finalidade do processo de acordo com o art. 52 da Lei no
9.784/99, arquive-se pelo lapso temporal legal.
Ademais, o referido processo foi encerrado e encontra-se arquivado, consoante
informação no despacho de fl. 491.
Acrescente-se que no acórdão recorrido foi apontado tal situação, tendo inclusive
a autoridade julgadora de primeira instância, descrito minuciosamente todos os fatos ensejadores
que culminaram com a Representação para Exclusão do Contribuinte do Simples e a emissão do
ADE no 04/2013.
A guisa de arremate, os presentes autos não comportam qualquer discussão acerca
do referido ADE, por não serem objeto do mesmo e em virtude da própria preclusão do prazo
para insurgir-se quanto o mesmo.
Desse modo, ao contrário do alegado pelo contribuinte, não houve qualquer
violação ao seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Consta no Ato Declaratório Executivo no 004 de 08 de agosto de 2012, emitido a
partir da “Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional” (processo no
11634.720437/2013-56)1, que o motivo da exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL foi a
ocorrência das hipóteses de exclusão obrigatória, previstas no artigo 3o, inciso II e § 9o,
combinado com o inciso I e § 3o do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 e artigo 75 da
Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011, surtindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010,
conforme determina o artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006 e artigo 76 da Resolução
CGSN no 94 de 29/11/2011 (fl. 460).
A despeito do assunto, foi destacado pela fiscalização no Relatório Fiscal que “a
exclusão da empresa do regime SIMPLES NACIONAL ocorreu a partir de 01/01/2010, quando a
empresa retornou à condição de contribuinte geral das contribuições” (fl. 42).
Nesse diapasão, por ser decorrente de estipulação legal e normativa, não se
verifica nenhuma ilegalidade, de modo ser improcedente a insurgência do contribuinte no que
diz respeito à alegada “retroatividade da exclusão”.
Das Nulidades Arguidas
As garantias do contraditório e da ampla defesa, perante o disposto no artigo 5°,
LV da Constituição Federal, são inerentes ao processo administrativo e não ao procedimento
administrativo fiscal, sendo este de caráter primordialmente inquisitório, de sorte que, tendo o
lançamento sido instrumentalizado por auto de infração, em que as infrações imputadas ao

1 Segundo tal representação a empresa teria deixado de informar, nos anos-calendário de 2008 e 2009, a totalidade
das receitas nas Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN), incorrendo em situação prevista nos incisos I e
II do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006, razão pela qual deveria ter feito a comunicação obrigatória de sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL, mas não o fez.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

contribuinte foram descritas de forma clara, facultando-lhe plena defesa, não há se falar em
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 19722.
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto a autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os
motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do
CTN3.
Os requisitos de validade do auto de infração estão previstos no artigos 10 do
Decreto no 70.235 de 19724. O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a
ocorrência de cerceamento de defesa.
Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância rechaçou os argumentos do
contribuinte, sob os fundamentos a seguir reproduzidos (fls. 496/504):
(...)
Nulidade. Inexistência.
5. No presente caso a nulidade arguida confunde-se com a apreciação do mérito.
5.1. Desde logo, cumpre afirmar que a nulidade das autuações e do Ato
Declaratório Executivo no 04 não restou caracterizada como adiante apreciado e nem en
contra amparo no quanto previsto no artigos 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF) que assim dispõe:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
4 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

5.2. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra
relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no
caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados, a
saber, além
a competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do
ato.
5.3. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas
em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do mencionado Decreto.
5.4. Acrescenta-se que não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das
hipóteses mencionadas, tendo em vista que todos os atos e termos foram
lavrados por pessoa competente e os despachos e decisões também foram
proferidos por autoridade competente; não se vislumbra preterição do direito de defesa
a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando qualquer dúvida quanto aos
fatos imputados, bastando ler os anexos, relatório, enquadramentos legais e
demonstrativos de apuração das contribuições devidas para se ter presente as
circunstâncias que envolveram as autuações, assim como a exclusão do Simples
Nacional.
5.5. Constata-se que foram disponibilizadas ao Contribuinte cópias do ADE no
04/2013, dos Autos de Infração e seus documentos integrantes, tendo-lhe sido
conferido tempo hábil, após regularmente cientificado da exclusão e dos
lançamentos, para apresentar seus questionamentos, consubstanciados na Impugnação
documentos juntados (fls. 466/472), na qual demonstra conhecer plenamente os fatos
que lhes foram imputados. Assim, tendo sido o Interessado regularmente cientificado do
lançamento e dos relatórios componentes, inexiste qualquer omissão nesse sentido.
5.6. Portanto, reforça-se que o Sujeito Passivo conhecia a origem da exclusão e das
autuações, tomou plena ciência dos relatórios integrantes da autuação, tendo-lhe
sido
concedido
o
tempo hábil (prazo legal, consoante art.10,V, do Decreto no 70.235/72)
para apresentar suas contrariedades, não há que se cogitar em cerceamento do
respectivo direito de defesa.
5.7. Por oportuno, registra-se que não há nenhum comando na Lei Complementar no
123/2006 que exija o aguardo do trânsito em julgado administrativo da exclusão, para
somente
depois disto o Contribuinte sofrer a
imputação
dos tributos lançados ou
mesmo que o permita permanecer na sistemática favorecida. Efetuada a exclusão
de ofício, deve-se proceder ao lançamento dos períodos atingidos pela exclusão.
Neste sentido é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF na Súmula no 77 a seguir reproduzida:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”
5.8. Quanto às alegações efetuadas pela Impugnante pretendendo o reconhecimento
da nulidade dos Autos de Infração – arbitrariedade, falta de fundamentação, presunção
e inconstitucionalidade – estas não merecem amparo conforme a seguir articulado.
Inconstitucionalidade. Inocorrência.
6. A Interessada simplesmente alega “inconstitucionalidade da presunção absoluta do
ato do senhor fiscal”, ressaltando que a sua impugnação menciona ser
expressamente em relação aos Autos de Infração que compõe o presente processo -
Debcad no 51.001.9811 e Debcad no 51.001.9820, fls. 466, não se vislumbrando
presunção nestes lançamentos. Entretanto, por oportuno, cabe apreciar a questão
em razão da exclusão do Simples Nacional, objeto do processo no
11634.720437/201356 que teve origem na Representação para Exclusão do
Simples e desencadeou o Ato Declaratório Executivo no 04/2013. Anota-se que o
referido processo foi arquivado porque o Contribuinte – devidamente
cientificado -
não apresentou manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

6.1. A exclusão do Simples Nacional e a lavratura dos Autos de
Infração
tiveram
como baliza a legislação vigente, o Código Tributário Nacional, o Regulamento
do imposto de renda e o Decreto no 70.235/72, em linhas gerais e, em especial,
a Lei complementar no 123/2006 e atos infralegais indicados no Ato Declaratório
(ADE no 04 às fls. 460), assim como, para os Autos de Infração, a Lei no
8.212/91 e outras específicas, tudo mencionado nos Autos e anexos, inclusive o
Relatório de Fundamentos Legais de cada Auto (fls. 19/20 e 36/37), além de
informado no Relatório Fiscal (fls. 40/51) e demais atos processuais.
6.2. Os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, na forma dos
disposto no art. 142 do CTN, devendo a autoridade administrativa cingir-se a
observar
o que determinam as normas legais.
6.3. O Decreto 70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
6.4. Verifica-se assim, que a Administração não detém competência para se manifestar
quanto a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou atos normativos,
prerrogativa esta outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário, uma
vez que, em matéria de direito administrativo, pressupõem-se Constitucionais todas
as normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.
6.5. Assim, além de no presente caso não ter sido utilizada presunção, qualquer
argumento que vise impugnar por inconstitucionalidade dispositivo legal deve,
obrigatoriamente, ser apresentado e apreciado pelo Poder Judiciário, por ter este a
competência para a discussão de tais questões.
7. Considerando que os Autos de Infração decorrem da situação de exclusão do Simples
Nacional
e tendo em vista a argumentação da Impugnante de que o Ato Declaratório
Executivo no 04 é arbitrário e sem fundamento, cumpre a análise prévia deste
antes da apreciação do quanto impugnado, os Autos de Infração Debcad no
51.001.981-1 e Debcad no 51.001.982-0.
7.1. Observa-se descabida a pretensão de nulidade do ADE buscada pelo
Contribuinte pela via transversa, pois o presente processo não tem como objeto de discu
ssão o
referido ADE, entendendose apenas necessário os esclarecimentos a seguir
articulados, tendo em vista as alegações do Contribuinte.
Ato Declaratório Executivo no 04 de 08/08/2013 (fls. 460)
8. A exclusão do Simples Nacional, conforme consta do referido Ato teve como
motivação
a ocorrência das hipóteses de exclusão obrigatória previstas no art. 3o, II
e § 9o c/c art. 29, I e § 3o, ambos da Lei Complementar no 123 e art. 75 da
Resolução CGSN no 94/2011, pois a empresa optante do Simples Nacional auferiu
nos anos calendários de 2008 e 2009 receita bruta superior ao limite previsto para
ingresso e permanência no Sistema diferenciado, ensejando sua exclusão de
ofício, uma vez verificada a falta de comunicação, obrigatória por lei.
8.1. Importa frisar que na mesma oportunidade, além dos Autos de Infração em apreço e
do Ato Declaratório Executivo no 04/2013, porque decorrente do próprio procedimento
fiscal, também foram lançados os tributos relativos aos anos de 2008 e 2009
(PIS, CSLL, IPI, IRPJ), processo no 11634.720439/2013-45, tendo o Contribuinte
tomado conhecimento de tudo simultaneamente (“AR” recebido em 20/08/2013, fls.
463) e, em relação à autuação contida no processo no 11634.720439/201345 o Sujeito
Passivo quedou-se inerte, haja vista o termo de revelia às fls. 271 daqueles autos.
8.2. Destaca-se que o Ato Declaratório Executivo no 04/2013 teve origem na
Representação para Exclusão do Simples que, por sua vez, deu início ao
processo administrativo fiscal no 11634.720437/2013-56
(inclusive mencionado
no
ADE no 04/13, fls. 460).
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

8.3. Ademais, em consulta ao sistema informatizado da Receita (eprocesso),
confirmado que a Representação para Exclusão do Contribuinte do Simples
constituiu o processo no 11634.720437/2013-56. No referido processo, a
Representação (fls. 02/10) foi instruída com documentos comprobatórios de que o
Contribuinte auferiu em 2008 e 2009 receita bruta acima do limite previsto no
inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123/06 (fls. 29/55), o Interessado
teve ciência (“AR” às fls. 58) e, conforme Despacho datado de 28/11/2013, fls. 77,
o Contribuinte apesar de ciente não se manifestou, razão pela qual, em
decorrência, a exclusão foi confirmada em 03/12/2013 (fls. 79) e o processo foi
arquivado em 04/12/2013, fls. 80, tudo daqueles autos.
8.3. A fim de que não paire dúvida sobre o assunto, juntado a este processo as cópias
dos principais documentos vistos na referida consulta que retratam a situação relatada,
a saber: tela do sitio do Simples Nacional (fls. 479); Tela do sistema e-processo com o
rol de processos do Contribuinte na RFB (fls. 480); Representação para Exclusão do
Simples (fls. 481/489); Despacho da exclusão confirmada (fls. 490), Despacho
de arquivamento do processo de exclusão do Simples Nacional (fls. 491).
8.4. Destaca-se da narrativa da referida Representação Fiscal que foram analisados os
lançamentos contábeis da empresa
dos exercícios de 2008
e 2009, nos quais foram
localizados empréstimos de mutuo que foram questionados através do Termo de
Intimação no 04, inclusive para apresentar os respectivos contratos comprobatórios,
sendo que em resposta ao Termo a empresa informou que estava impossibilitada
de localizar os documentos solicitados que deram suporte aos valores de origem
lançados na contabilidade.
8.5. Portanto, a não apresentação de documentos hábeis e idôneos para comprovação
das transações efetuadas configurou a omissão de receitas, não restando outra
alternativa
senão a utilização da presunção legal do art. 34 da Lei Complementar no
123/2006 e suporte no art. 282 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
no3.000/99, com demonstração da receita declarada (DASN), dos empréstimos
de mútuo (verificados na conta contábil – visto diários, razão e arquivos digitais)
e da receita bruta total apurada em cada exercício (2008 e 2009).
8.6. Enfim, a Autoridade Fiscal demonstrou que a renda bruta da empresa
extrapolou
o limite legal permitido e que o Contribuinte deveria fazer, mas não fez, era a
comunicação obrigatória de sua exclusão do Simples Nacional, ensejando a exclusão de
ofício, amparada pelos dispositivos legais informados nos documentos daquele e deste
processo.
8.7. Reafirma-se que o Contribuinte teve plena ciência do processo no
11634.720437/2013-56 (citado no ADE no 04/13) que contém a Representação
Fiscal
com
proposta de exclusão do Contribuinte do Simples Nacional, onde está
descrita com minucias as condutas incorridas pelo Fiscalizado, justificado o termo
inicial dos efeitos da exclusão, inclusive com a respectiva fundamentação legal, bem
como juntadas as intimações e documentos comprobatórios, tudo recebido pelo
Interessado que não apresentou manifestação de inconformidade ao Ato.
8.8. Denota-se, portanto, que não foi feito uso de mera presunção para excluir o
Fiscalizado do Simples Nacional como alegado pela
Impugnante, mas de presunção
legal, com os fatos detalhados na Representação Fiscal e comprovados no
referido processo no 11634.720437/201356.
8.9. Acrescenta-se que a autoridade Fiscal, em razão do procedimento da empresa
de não esclarecer nem comprovar documentalmente o quanto questionado, acima
relatado, não teve outra alternativa senão a de fazer uso da presunção legal prevista no a
rt. 34 da Lei Complementar no 123/2006.
Autos de Infração
9. Os Autos de Infração que compõe o presente processo, relativos às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social e aos Terceiros e Fundos no
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

período de 01/2010 a 09/2012 foram decorrentes da referida exclusão, que restou
consolidada.
9.1. Ao contrário do que alega a Impugnante, não se trata de ato arbitrário ou infundado
da Autoridade Fiscal, nem mesmo de presunção.
9.2. Destaca-se que a atuação do Auditor Fiscal durante o procedimento de fiscalização
não foi arbitrária nem ilegal, Além de ter sido comandada por Mandado de
Procedimento Fiscal e realizada mediante vários Termos de Intimação, tendo em vista
todos os documentos acostados e o quanto descrito no Relatório Fiscal, denota-se
que esteve plenamente lastreada no art. 142 do CTN e na Lei no 8.212/91, destacando-
se, nestes aspectos, os arts. 33 e 37 a saber:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais
previstas
no parágrafo único do art. 11desta Lei, das contribuições
incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil, o exame da contabilidade
das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento
das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
...
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação
de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e
não recolhidos pelo contribuinte. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções
legais de omissão de receita previstas nos §§ 2o e 3o do art. 12 do DecretoLei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta
de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (Grifos acrescidos ao original)
9.2. A Autoridade Fiscal examinou livros diários, razão, arquivos digitais, folhas de
pagamento, GFIP, GPS referentes aos anos-calendários de 2008 a 2012 (vide o
Relatório Fiscal às fls. 40/51) que possibilitaram suficientes elementos do
panorama da real situação da empresa.
9.3. Conforme predito, constatado que foram auferidas receitas em montante
superior ao quanto previsto na legislação a exclusão da empresa do sistema
diferenciado foi efetivada por ato de ofício, formal, da RFB (art. 3o, II, e § 9o c/c
29 da Lei Complementar no 123/2006) e, a partir do período em que se
processaram os efeitos da exclusão do Contribuinte do SIMPLES, a emrpesa (sic)
ficou sujeita às normas de tributação aplicáveis às pessoa jurídicas em geral
(não optantes).
9.4. Portanto, no caso vertente, agiu com acerto o Auditor Fiscal que, com
amparo no
quanto previsto na legislação autuou o Contribuinte conforme o regramento previsto
para as empresas em geral.
9.5. Assim, por consequência, para o período a
partir de janeiro de 2010,
além das
contribuições dos segurados empregados, devido à exclusão passaram a ser devidas as
contribuições da empresa e aquelas destinadas aos Terceiros e Fundos, ex vi a
art. 195 da Constituição Federal, a Lei no 8.212/91 e os arts. 2o e 3o da Lei no
11.457/2007. Aliás, ao contrário do articulado pela Defendente, além do
Relatório Fiscal, os Relatórios de Fundamentos Legais contém
os dispositivos legais
dos lançamentos, com as respectivas legislações vigentes à época da ocorrência dos
fatos geradores.
9.6. Relembra-se o teor do art. 195 da Constituição Federal quanto ao aspecto
relevante para o presente processo que comanda a participação de toda a
sociedade para o financiamento da Seguridade Social, dando o alicerce
constitucional para as contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de
1998)
I -
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
... (grifamos)
9.7. E, em cumprimento do mandamento constitucional, a Lei no 8.212/91, entre
as
fontes destinadas a garantir o comando constitucional de custeio da Seguridade Social,
atribuiu às empresas. Vejamos:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto
das seguintes receitas:
I - receitas da União;
II - receitas das contribuições sociais;
III - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores ...
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

Art. 15. Considera-se:
I - empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como
os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
...
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Grifamos)
9.8. Por ter sido excluída de ofício do Simples Nacional e na condição de empresas em
geral a partir de janeiro de 2010, o Contribuinte nas competências em debate declarou
incorretamente nas GFIP como se do Simples fosse e assim descumpriu a lei, deixou
de informar (art. 32, IV da Lei no 8.212/91) e de recolher (art. 30, I da Lei no
8.212/91) as contribuições patronais e aquelas destinadas a Terceiros e
arrecadadas pela Receita Federal, tendo os salários de contribuição informados
na GFIP servido apenas como informação para fins de benefícios previdenciários e
base de cálculo das contribuições devidas pelos segurados empregados.
9.9. Quanto à base de cálculo, as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais, estão de acordo com o art. 28 da Lei no 8.212/91,
conforme anteriormente relatado, pois o Auditor Fiscal corretamente considerou os
valores informados pelo Contribuinte (GFIP), comparados com os demais
documentos apresentados durante o procedimento fiscal.
9.10. Devido às informações declaradas incorretamente na GFIP e dos
consequentes recolhimentos de valores a menor das contribuições previdenciárias
patronais e daquelas destinadas a Terceiros arrecadadas pela Receita, foram
lançadas as contribuições objeto dos Autos de Infração ora em questão,
observando-se que na autuação relativa às contribuições patronais foram
deduzidos do
montante apurado os valores discriminados na
Declaração
Anual do
Simples Nacional (DASN) como devidos pelo Contribuinte ao INSS.
9.11. Por tudo quanto articulado resta claro que não tem razão a Impugnante quando
afirma que não cometeu infração e que a autuação é indevida, arbitrária e desmotivada,
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720438/2013-09

calcada em presunção, devendo ser mantidos os dois Autos de Infração em
debate.
(...)
Conclui-se, a partir da reprodução acima, que não houve nenhuma arbitrariedade
por parte da fiscalização. Como foi esclarecido pela fiscalização e pela autoridade julgadora
A falta de pagamento ou de apresentação de declaração ou declaração inexata,
conforme visto, decorreu do fato do contribuinte ter sido excluído de ofício do Simples Nacional
e na condição de empresa em geral, ter declarado incorretamente nas GFIP como se do Simples
fosse. Ao descumprir a lei, deixou de informar (artigo 32, IV da Lei no 8.212 de 1991) e de
recolher (artigo 30, I da Lei no 8.212 de 1991) as contribuições patronais e aquelas destinadas a
Terceiros e arrecadadas pela Receita Federal, tendo os salários de contribuição informados na
GFIP servido apenas como informação para fins de benefícios previdenciários e base de cálculo
das contribuições devidas pelos segurados empregados.
Conforme foi relatado pela autoridade fiscal, os valores discriminados na
declaração Anual do Simples Nacional (DASN), como devidos ao INSS, foram deduzidos do
montante de contribuições lançadas no Auto de Infração relativo a contribuições patronais,
conforme informações constantes no Relatório de Apropriação de documentos Apresentados
(RADA). Nesse sentido a Súmula CARF no 76, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não havendo os motivos ensejadores para a declaração de nulidade previstos no
artigo 59 do referido Decreto no 70.235 de 1972, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, de
modo que não merecem prosperar os argumentos do contribuinte e, também, nenhum reparo o
acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 566
DF CARF MF
Original